Tribunal: TJDFT
Processo: 0727416-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA DE MANDATO. RESERVA DE VALORES PARA CUSTEIO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA.
1. A renúncia de mandato do advogado limita-se apenas à representação judicial da parte, e não aos honorários devidos pelos serviços prestados proporcionalmente até o momento da renúncia.
2. O levantamento dos valores referentes aos honorários advocatícios, notadamente quando houver controvérsia quanto à quantia decorrente da atuação proporcional até o ato da renúncia, desafia o ajuizamento de ação autônoma. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio TJDFT.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.